Tribunal: TJPA
Processo: 0002721-88.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002721-88.2011.8.14.0028

APELANTE: MARIA JOSE MARINHO OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. INSS. COMPETÊNCIA DELEGADA. EMBARGOS REJEITADOS. DE OFÍCIO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA.

1. A competência para julgamento das demandas que versem sobre concessão e a revisão de pensão por morte é da Justiça Federal, conforme dispõe o art. 109, I da Constituição Federal, todavia, não havendo vara da Justiça Federal na comarca de origem, o feito é processado perante o juiz de direito, existindo competência delegada neste sentido (Art. 15, Lei 5.010/66).

2. O recurso deve ser apreciado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 108, II da Constituição Federal, que determina a competência dos Tribunais Regionais Federais para “julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

3. Assim,
rejeito os presentes embargos de declaração e declino da competência para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista flagrante incompetência recursal deste Tribunal de Justiça Estadual para o julgamento do recurso de Apelação, consequentemente anulo o acordão ora recorrido.

4. Competência declinada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e
rejeitar os presentes embargos de declaração, declinando da competência para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

aos quinze dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por Maria José, em face da decisão (ID. 2131804), que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. NÃO PROCEDÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A sentença apelada não reconheceu a união estável, e julgou improcedente o pedido de pensionamento à suposta companheira do segurado;

2.

Os efeitos civis e todos os demais decorrentes da união estável dependem da prova de sua existência, consubstanciada na convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família. Aplicação da regra do art. 226, § 3º da

Constituição e art. 1.723 do Código Civil.

3.

In casu
, em análise detida dos documentos acostados aos autos, verifica-se que não há prova material que dê sustentação ao alegado, não tendo logrado êxito em se desincumbir do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

4.

Ocorreu que, a autora não estava inscrita no INSS como dependente do de cujus, não há documento comprobatório de endereço comum da autora com o de cujus, não havendo evidências acerca de relacionamento amoroso no caso em apreço.

5.

Recurso Conhecido e Improvido.

Inconformada, a apelante ora embargada interpôs o recurso de Embargos de Declaração e em síntese, (Id. nº 2157268), sustentou acerca de contradição do julgado, tendo sido comprovada a união estável e a dependência econômica através de prova exclusivamente testemunhal.

Em contrarrazões, o embargado (Id. nº 2263607), requereu pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Em análise aos autos processuais, reconheço de ofício a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente recurso, pois, conforme dispõe o artigo 108, inciso II, da Constituição Federal. Veja-se:

Art. 108. Compete aos
Tribunais Regionais Federais
:

(...)

II -
julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais
no exercício da competência federal da área de sua jurisdição
.

Ademais, dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal de 1988:

“Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”;

Desta forma, é latente que o Juiz de Direito atuou no feito investido de Jurisdição Federal. Assim, carece este Tribunal Estadual de competência para analisar o presente recurso.

A doutrina de Fredie Didier comenta:

“A Competência recursal do TRF está regulada no art. 108, II, da CF/88. Compete ao TRF julgar o recurso interposto contra as decisões dos juízes federais e dos
juízes estaduais, investidos de jurisdição federal.
“ (DIDIER, Fredie – Curso de Direito Processual Civil – Volume 1, pág. 155).

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMARCA QUE NÃO É SEDE DE VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. REMESSA DO PRESENTE RECURSO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. APLICAÇÃO DO ART. 109, I, E §§ 3º E 4º DA CF/88. Uma vez sentenciada a demanda por juiz que está exercendo a competência federal delegada do art. 109, § 3º, da Constituição Federal, a apelação deve ser remetida ao Tribunal Regional Federal da respectiva região, conforme prevê o § 4º do mesmo dispositivo constitucional.

ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em declarar a incompetência deste Tribunal para apreciar o recurso, determinando a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias de setembro de dois mil e dezoito. Turma Julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira. Belém, 03 de setembro de 2018.

DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Relator. (910390, 910390, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-14).

Indiscutível, pois, a incompetência recursal deste Tribunal de Justiça. Ainda no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREVIDENCIÁRIO. INSS. PENSÃO POR MORTE.
DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ ESTADUAL, INVESTIDO DE COMPETÊNCIA DELEGADA. COMPETÊNCIA RECURSAL DA JUSTIÇA FEDERAL. Tratando-se de ação de concessão do benefício de pensão por morte, a competência para apreciar e julgar este recurso pertence ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
COMPETÊNCIA DECLINADA. DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
. (Agravo de Instrumento Nº 70058877275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 12/03/2014) (TJ-RS - AI: 70058877275 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 12/03/2014,

Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/03/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. INSS. PENSÃO POR MORTE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. Consoante entendimento da Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, as demandas que versem sobre concessão e a revisão de pensão por morte, independentemente das circunstâncias do falecimento do segurado, são de natureza previdenciária, e não acidentária típica, o que torna competente a Justiça Federal para o processamento e julgamento deste feito, afastando-se a aplicação da Súmula 15 do STJ. Posicionamento adotado por esta 9ª Câmara Cível. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO. (TJ-RS - AC: 70049998198 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de Julgamento: 22/08/2012,

Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2012).

Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração e declino da competência para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista flagrante incompetência recursal deste Tribunal de Justiça Estadual para o julgamento do recurso de Apelação, consequentemente anulo o acordão ora recorrido.

Assim, determino a remessa destes autos ao egrégio Tribunal Regional Federal competente, com as homenagens deste Sodalício.

Eis a decisão.

Belém, 15 de junho de 2020.

JUÍZA CONVOCADA EVA DO AMARAL COELHO

RELATORA

Belém, 15/12/2021